Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 45%. TEMA 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar ser a decisão do juízo de origem que indeferiu a redução liminar dos descontos nas suas contas salário e corrente, foi proferida corretamente.
2. Superior Tribunal de Justiça, analisando a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085.
3. Em consulta aos autos de origem, vislumbra-se que os contracheques mencionados na inicial não estão disponíveis para visualização, e o único comprovante de rendimentos do Autor constante dos autos (ID 189268077) é do mês 05/2023. Portanto, o Recorrente não demostra que a percentagem compromete o seu mínimo existencial.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.